Tribunal: TJBA
Processo: 8000505-79.2022.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000505-79.2022.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE NILO PECANHA

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

APELADO: JOARA TIAGO BRITO

Advogado(s)
:
TASSIA DE OLIVEIRA SOUZA SPOSITO, ANDRESSA STHEFHANI DALMORO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Nilo Peçanha contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Joara Tiago Brito em ação de cobrança, reconhecendo o direito da autora ao recebimento de diferenças salariais decorrentes do exercício de cargo comissionado, especialmente após a vigência da Lei Municipal nº 377/2017. A sentença concluiu que, comprovado o vínculo funcional e a existência da norma municipal que previa os valores devidos, incumbia ao Município o ônus de comprovar o efetivo adimplemento das verbas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na correta distribuição do ônus da prova em ações de cobrança de verbas salariais propostas por servidores públicos contra a Administração, especialmente quando demonstrado o vínculo funcional e a existência de norma municipal fixando os vencimentos.

III. Razões de decidir

3. A apelação preenche os requisitos legais, inclusive quanto à impugnação específica da sentença, conforme exige o art. 1.010, III, do CPC, não se acolhendo a preliminar de inadmissibilidade arguida nas contrarrazões.

4. A autora comprovou o exercício do cargo comissionado e a vigência da Lei Municipal nº 377/2017, bem como a insuficiência dos valores recebidos, transferindo ao Município o ônus de provar o pagamento das diferenças pleiteadas.

5. Conforme o art. 373, II, do CPC e a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, cabe ao ente público comprovar o pagamento, sobretudo diante da sua superioridade na posse dos documentos funcionais e financeiros.

6. A ausência de apresentação, pelo Município, de documentos essenciais — como fichas financeiras, contracheques ou registros funcionais — evidencia o descumprimento de seu dever probatório e de colaboração processual, nos termos dos arts. 373, §1º, 434 e 6º do CPC.

7. A exigência de prova negativa por parte da servidora, em contexto de desproporcionalidade informacional, configuraria prova de impossível realização e violaria os princípios da razoabilidade, boa-fé e acesso à justiça.

8. Jurisprudência do TJBA reconhece que, não comprovado o pagamento, o Município deve responder pelas verbas salariais inadimplidas.

9. Ausente demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, subsiste a obrigação de pagar as diferenças salariais reconhecidas na sentença.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e não provido.

Teses de julgamento:

1. "Nas ações de cobrança movidas por servidor contra a Administração Pública, demonstrado o vínculo funcional e a norma que estabelece a remuneração, incumbe ao ente público comprovar o adimplemento integral das verbas."

2. "A ausência de apresentação de documentos funcionais e financeiros pelo Município transfere a ele o ônus da prova, conforme a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, sobretudo diante da sua superioridade na produção da prova."

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº

8000505-79.2022.8.05.0255
, de Taperoá, sendo Apelante o
MUNICÍPIO DE NILO PEÇANHA
e Apelada
JOARA TIAGO BRITO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do relatório e voto da Relatora, que integram este julgado.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA